Tribunal: TJMT
Processo: 0045218-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045218-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM - CPF: 052.174.881-07 (APELADO), WELLINGTON SANTOS COSTA (APELADO), VILMA KAID MASSUD - CPF: 035.387.041-20 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM - CPF: 052.174.881-07 (APELANTE), PAULO ROSELO SILVA MOREIRA (VÍTIMA), GERALDO MANGELA RAMOS (VÍTIMA), GERALDO MANGELA RAMOS - CPF: 290.614.156-91 (VÍTIMA), PAULO ROSELO SILVA MOREIRA - CPF: 514.286.601-00 (VÍTIMA), LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM - CPF: 052.174.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM

APELADO: WELLINGTON SANTOS COSTA, VILMA KAID MASSUD

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS II E V, C/C §2o-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS NAS IRAS DO ART. 157, §2o, INCISOS II E V, C/C §2o-A, INCISO I, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DA APELADA VILMA KAID MASSUD POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO APELADO WELLINGTON SANTOS COSTA NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a absolvição da acusada
Vilma Kaid Massud
, pois não restou evidenciada sua participação na empreitada criminosa a partir dos elementos constantes do caderno processual.

Comprovada a autoria e materialidade delitiva, imperiosa a condenação do réu
Wellington Santos Costa
pena prática do crime de roubo triplamente majorado.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes (Enunciado Orientativo no 34 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0045218-15.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM

APELADO: WELLINGTON SANTOS COSTA, VILMA KAID MASSUD

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal Código 549251 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo triplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, c/c §2-A, inciso I, c/c art. 61, incisos I (multirreincidência) e II, alínea “h” (vítima idosa), todos do Código Penal, e absolveu os recorridos WELLINGTON SANTOS COSTA e VILMA KAID MASSUD por não existir provas suficientes para lastrear a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 27358005/27358008).

Irresignado com o édito condenatório, o Ministério Público pugna pela condenação dos apelados WELLINGTON SANTOS COSTA e VILMA KAID MASSUD nas sanções previstas do art. 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 70, segunda parte, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, devendo, ainda, a agravante da reincidência ser reconhecida para o acusado WELLINGTON, ao argumento de que ambos participaram do delito de roubo descrito na denúncia, conforme esposado em razões recursais (Id. 27358038).

Nas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 27358039/27358049).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para proceder a condenação do apelado WELLINGTON, mantendo-se a absolvição da recorrida VILMA (Id. 28932976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM

APELADO: WELLINGTON SANTOS COSTA, VILMA KAID MASSUD

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal Código 549251 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM pela prática do delito de roubo triplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, c/c §2-A, inciso I, c/c art. 61, incisos I (multirreincidência) e II, alínea “h” (vítima idosa), todos do Código Penal, e absolveu os recorridos WELLINGTON SANTOS COSTA e VILMA KAID MASSUD por não existir provas suficientes para lastrear a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que:

“(...) PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGOTJ/MT No 554676 - SIMP/MP/MT No 006683-007/2018 -, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018, POR VOLTA DAS 20:00 HORAS, NA CHÁCARA DE PROPRIEDADE DO 1o OFENDIDO PAULO, SITUADA NO CINTURÃO VERDE, BAIRRO PEDRA 90, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, em concurso material - 02 Vítimas -, os denunciados LUCAS E WELLINGTON subtraíram para si e para a partícipe VILMA diversas ferramentas elétricas, eletrodomésticos, cosméticos, um aparelho de inalação, lanternas, caixas e garrafa térmica, utensílios de cozinha da marca tupperware, um televisor CCE de 42 polegadas e um notebook positivos, tudo de propriedade do Ofendido.

Os Acusados agiram com unidade de desígnios entre si, conforme abaixo delineado.

Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados se reuniram na chácara onde reside o denunciado LUCAS, que é vizinha a chácara da Vítima.

Os autos revelam que os acusados WELLINGTON e LUCAS partiram em direção ao local do crime, enquanto que a partícipe VILMA, que é namorada do denunciado WELLINGTON, permaneceu na chácara onde reside o denunciado LUCAS, aguardando para junto deles, realizar a divisão das coisas subtraídas. Consta do caderno policial que os acusados LUCAS e WILLIAN abordaram um empregado da chácara da 1a Vítima, ora 2oofendido, GERALDO, que é idoso de 65 anos, quando, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, anunciaram o assalto e passaram a desferir tapas, socos e chutes contra o mesmo Ofendido, que lhe causaram as lesões corporais de natureza leve descritas no anexo laudo pericial médico, extraído do sistema eletrônico da POLITEC/MT (DOC. 01). Apurou-se que os Acusados amarraram as mãos da 2a Vítima com fios de luz, subtraíram as coisas e, finalmente, trancaram o mesmo ofendido na dispensa da casa da chácara e, finalmente, foragiram para a chácara onde mora o denunciado LUCAS. Na sequência, já na chácara de residência do acusado LUCAS, os Denunciados efetivaram a divisão das coisas subtraídas. Posteriormente, no dia 04.12.2018, policiais civis da delegacia de repressão a roubos e furtos de veículos automotores de Cuiabá identificaram e localizaram os Acusados, através do sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, vez que os denunciados LUCAS e WELLINGTON faziam uso de tais equipamentos, em razão de outros processos criminais. Nas posses de cada um dos Acusados, os policiais civis apreenderam partes das coisas subtraídas. Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado LUCAS confessou a autoria delitiva e delatou o acusado WELLINGTON (fls. 20/23). O acusado WELLINGTON, por sua vez, negou a autoria delitiva frente ao delegado de polícia, enquanto que a partícipe VILMA negou a autoria delitiva e delatou os codenunciados LUCAS e WELLINGTON (fls. 34/36). Uma parte das coisas subtraídas pelos Acusados foi apreendida e devolvida para o dono, sendo todos os objetos avaliados, deforma indireta, no total de R$5.495,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais), como vemos de fls. 56/61 e 88/89. Os anexos relatórios do sistema apolo/TJMT atestam que os acusados LUCAS e WELLINGTON são contumazes e perigosos, porque: a) o denunciado LUCAS é multirreincidente, porque possui DUAS condenações pelas práticas de dois crimes de roubos amão armada com concurso de pessoas (DOC. 02). b) o acusado WELLINGTON também é multirreincidente, porque possui TRÊS condenações pelas práticas de três crimes de roubos a mão armada com concurso de pessoas, e ainda UMA condenação pela prática do crime de homicídio doloso qualificado sob a forma tentada (DOC. 03) (...)”
(Id. 27352999).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 5a Vara Criminal da Capital entendeu por absolver os réus WELLINGTON e VILMA, vez que o conjunto probatório produzido através da instrução processual não se mostra suficiente para esclarecer se de fato os acusados praticaram o roubo na companhia do réu
Lucas.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) No caso em concreto, o conjunto probatório produzido através da instrução processual não se mostra suficiente para esclarecer se de fato os réu WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO praticou o roubo na companhia do réu Hernandes. Na verdade, a instrução processual nos trouxe mais dúvidas do que certezas quanto a sua participação no fato delituoso.

Com efeito, o réu Hernandes, por ocasião de seu interrogatório em juízo, confessou a prática delitiva. Entretanto, na mesma oportunidade negou veementemente a participação do corréu Welisson, afirmando que foi a polícia que chegou com esse nome na delegacia e que em nenhum momento delatou a participação do Welisson.

É consabido que nos crimes patrimoniais as declarações da vítima constituem-se o vetor probante de maior relevo, desde que, obviamente, estejam em sintonia com as demais provas coligidas nos autos.

No caso vertente, observa-se que as informações trazidas pela vítima tanto na fase investigatória quanto na fase judicial em nada contribuíram para demonstrar a participação do réu Welisson, e até no reconhecimento pessoal em juízo a vítima apenas reconheceu o réu Hernandes Anjos de Almeida.

Oportuno ainda consignar que os policiais militares que participaram da ocorrência do crime em tela foram ouvidos em juízo (fls.183/184) e não souberam esclarecer como teriam chegado até a pessoa do acusado Welisson, uma vez que não participaram da perseguição dos assaltantes no momento da fuga. E que no dia apenas o acusado Hernandes tinha sido preso em flagrante delito pelos referidos policiais.

Portanto, como nenhuma prova foi feita no sentido de que o réu acima mencionado cometeu o delito, não permitindo esclarecer o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada descrita na exordial acusatória e a participação do denunciado, é imperativo valorar a incerteza em favor deste, ponderado o princípio do in dubio pro reo (...)”
(Id. 27358006).

Irresignado com o édito condenatório, o Ministério Público pugna pela condenação dos apelados WELLINGTON SANTOS COSTA e VILMA KAID MASSUD nas sanções previstas do art. 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 70, segunda parte, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, devendo, ainda, a agravante da reincidência ser reconhecida para o acusado WELLINGTON, ao argumento de que ambos participaram do delito de roubo descrito na denúncia, conforme detalhado em razões recursais (Id. 27358038).

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso ministerial comporta parcial provimento, devendo ser mantida a absolvição da acusada VILMA KAID MASSUD, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Já com relação ao acusado WELLINGTON SANTOS COSTA, verifica-se que o caderno processual possui elementos de prova suficientes para comprovar a sua participação na empreitada criminosa.

Conforme bem apontado em razões recursais, tanto o réu
Lucas Henrique Freitas Amorim
como o apelado WELLIGNTON eram monitorados por meio tornozeleira eletrônica, tendo o equipamento demonstrado que, na hora do crime de roubo, o réu
Lucas
estava na chácara onde ocorrera o roubo.

Todavia, a tornozeleira utilizada por WELLINGTON não indicou onde o mesmo estava localizado no dia dos fatos, dando a entender que fora descarregada de forma proposital.

Interrogado em sede de inquérito policial, o réu
Lucas
deu sua versão dos fatos, ressaltando a participação efetiva do recorrido WELLINGTON na empreitada criminosa, bem como sua importância para arquitetar o assalto, vejamos:

“(...) Que confessa sua participação no roubo a uma chácara na linha 18, no cinturão verde, bairro pedra 90, em um sábado ou domingo; Que no roubo agiu em conjunto com o indivíduo negro e gordo que foi preso consigo na presente data (WELITON) e outro, baixo, magro e branco;
que foi WELITON quem deu a ideia do roubo, o qual já estava sondando o dono da chácara que é proprietário de uma loja de carros e que possui duas Hilux, uma de cor prata e outra de cor preta; que o plano do roubo era render a vítima na chácara ‘do jeito que chegar lá e achar é assim mesmo’; que não tinham conhecimento de outros moradores na chácara; que WELITON ligou para o interrogado umas três vezes, e na quarta vez ‘ele chegou lá meio dia lá em casa’, sendo que a programação do roubo durou quatro dias; que no dia do roubo WELITON chegou a casa do interrogado já com o terceiro envolvido, cujo nome não sabe dizer, ‘quem sabe é esse WELITON
... não trabalho com nome doutor, só quero saber se o cara sabe dirigir’; que a função do interrogado no roubo ‘é só chegar e amarrar doutor, linha de frente’, que WELITON chegou na casa do interrogado por volta do meio dia, quando ficaram ‘cheirando uma droga e bebendo uma pinga’, quando viu o dono da Hilux amarela passando em frente a sua casa, quando ainda esperaram um pouco ‘depois nóis foi’; que no roubo usaram uma ‘garruncha e a 22’, sendo a 22 um revólver 22; que foram para o roubo a pé, sendo que o interrogado foi com a garruncha e ‘o gordão com o 22’ e o terceiro não foi armado; que quando chegaram na chácara, já por volta da meia-noite, o senhor estava dormindo na rede; que quem enquadrou o senhor foi o interrogado e ‘gordão’ (WELITON), sendo que este permaneceu vigiando o ‘velho’ e o interrogado arrombou a janela para que o ‘gurizinho’ (terceiro comparsa) entrasse; que a caminhonete visada não se encontrava na chácara; que só foi o terceiro comparsa que entrou na casa a procura de objetos, enquanto o interrogado foi para outra porta vigiando, ao passo que o ‘gordão’ permaneceu com o velho; que o terceiro comparsa não demorou muito para sair da casa, de onde subtraíram uma TV grande, um notebook, alguns perfumes, roupas, uma makita, uma furadeira, uma lixadeira, uma caixa térmica, uma lanterna e um facão; que os objetos foram retirados pela janela (...) que foi com a tornozeleira para a prática do roubo, mas não sabe se estava ativada; que viu que o ‘gordão’ também usava tornozeleira e também foi usando-a no roubo, não sabendo se estava ativa ‘eu vi que ele tava com a tornozeleira’ (...)”
(Sic – Grifei – Id. 27355960).

Também em sede de inquérito policial, a acusada
Vilma Kaid Massud
deu detalhes dos fatos, tendo inclusive, confirmado indiretamente a participação do acusado WELLINGTON, vejamos:

“(...) Quanto ao roubo ocorrido na chácara da região do cinturão verde, próximo ao Pedra 90, a interroganda responde que nada sabe a respeito; Que não teve participação nenhuma; Que esclarece que no dia 24/11/2018 (sábado) o WELLINGTON chamou a interroganda pra ir passear numa chácara, e assim foram, a interroganda, a filha pequena de 4 anos de idade e o WELLINGTON; Que foram de ônibus até lá; Que eram por volta das 17:30 horas; Que chegando lá na chácara, tinha uma mulher, um homem, e algumas crianças, que a chácara era do irmão do Lucas;
Que lá, o WELLINGTON e o LUCAS saíram, sem falar para onde iam, e ficaram sumidos até as 21 horas, era tarde, e quando eles chegaram, o WELLINGTON estava com uma sacola grande, contendo carnes congeladas; Que estava nervosa, porque o WELLINGTON tinha sumido a tarde e somente aparecido a noite, e sua filha estava enjoada, cansada, querendo ir pra casa;
Que o irmão do LUCAS deu uma carona para interroganda e o WELLINGTON até a rua onde a interroganda mora (...) Que no dia seguinte, quando o WELLINGTON estava na casa da interroganda, a tarde, um rapaz veio até lá, procurando o WELLINGTON, conversaram no portão e o rapaz entregou uma sacola contendo um perfume e um ferro de passar roupas; Que a interroganda não viu os objetos na hora, somente depois que visualizou os objetos na casa; e ao indagar ao WELLINGTON, este disse que era do rapaz que tinha ido lá na casa; Que o WELLINGTON ligou para o tal rapaz este ficou de ir buscar os objetos, mas não foi. (...)”
(Grifei – Vilma Kaid Massud – Id. 27355968)

Em Juízo, a acusada
Vilma
confirmou que realmente recebeu de WELLIGTON os pertences que posteriormente foram reconhecidos pelo ofendido
Paulo Bezerra
como produtos do roubo, vejamos:

“(...) Nesse dia eu estava na minha casa, estava com a minha filha, estava cuidando dela que estava doente. (...) Nós tínhamos um relacionamento, eu e o Wellington, ele morava com a Erica, irmã dele, e as vezes ficava comigo lá em casa (...) Ele falou que queria mudar e ter uma nova vida, então eu falei que a gente ia pra igreja junto, porque eu sou evangélica. Esse dia dos fatos ele foi lá em casa, ficou um pouco. Não lembro que horas. O Lucas eu não conhecia. Só fui no outro dia na chácara que ele chamou nós pra ir lá. (...)
Eu jamais ia pegar uma coisa que não me pertence. O que tinha lá em casa era um perfume e uma vasilhinha Tupperware e um ferro, que o Wellington falou pra mim que tinha comprado. E se eu soubesse que era produto de roubo, antes da polícia chegar eu já tinha jogado isso fora. Eu não ia guardar um flagrante que ia me prejudicar dentro da minha casa. Eu não sabia. Ele me disse ‘eu comprei esse perfume, vou deixar aqui pra usar quando sair pra igreja’
. Eu nem uso perfume de homem (...)”
(Grifei – Id. 27358453).

Na Delegacia de Polícia, os investigadores de Polícia Civil
Lauro Reis Pereira de Morais e Silva
e
Gerson Rodrigues Assis
declaram como se deram as investigações, vejamos:

“(...) Que o depoente RATIFICA INTEGRALMENTE a oitiva do condutor, o seguinte ‘Que a equipe da VITOR IX, composta pelos investigadores Gerson Rodrigues e Lauro Reis, após radiação, via ciosp, de um roubo em uma chácara na região do cinturão verde, no bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, desde então, começou a fazer contatos com colaboradores daquela região, haja vista os constantes roubos a chácaras no cinturão verde, sendo que já tínhamos informações de que três suspeitos estavam roubando chácaras naquela região e com o mesmo modus operandi, ou seja, utilizando de duas a três armas, encapuzados e com uso de violência; Persistindo as diligência ininterruptas, colaboradores que não quiseram se identificar, apontaram LUCAS HENRIQUE

e WELLINGTON SANTOS COSTA, e outros dois outros suspeitos, que não souberam falar os nomes, como sendo os indivíduos que estariam agindo organizadamente nos roubos de chácaras na região do Pedra 90, e que neste bairro vendem o produto do roubo para comerciantes, os quais, compram a res furtiva mesmo sabendo da procedência criminosa; Também chegou ao nosso conhecimento, em continuidade das investigações, que os indivíduos acima apontados e seus comparsas alugam armas de componentes da facção criminosa comando vermelho, mediante pagamento em dinheiro ou produto do crime, sendo que o proprietário do armamento é individuo recolhido na Penitenciária Central do Estado; Em atendimento à vítima do boletim de ocorrência 2018.374310, recebemos informações de que os suspeitos do roubo em sua chácara fazem uso de tornozeleiras eletrônicas, e com essa informação, foi feito buscas no sistema de monitoramento, onde constatou-se que os suspeitos LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM e WELLINGTON SANTOS COSTA estavam juntos em vários horários e dias diferentes, inclusive no dia do roubo da chácara da vítima PAULO, e que um dia antes do roubo, WELLINGTON desligou a tornozeleira, e ligou-a novamente somente aproximadamente 02 (duas) horas após o roubo; Ainda nas buscas, constatamos que o suspeito LUCAS HENRIQUE, monitorado pelo número de identificação m34990, esteve no local do crime no dia 24/11/2018, entre as 20h e as 22h, ou seja, justamente no horário do fato; Diante essas informações, diligenciamos até a chácara do Jairo, fundos do bairro São Mateus, próximo ao clube de tiro, em Várzea Grande-MT, local onde LUCAS mora e trabalha, onde foi encontrado, fazendo uso da tornozeleira eletrônica, e em posse de parte dos produtos do roubo (uma garrafa térmica azul, uma caixa térmica vermelha, duas lanternas, um aparelho de inalação, um secador de cabelo, alguns produtos cosméticos da marca Hinod), momento que foi dada voz de prisão a LUCAS e apreendido os produtos do crime. Em entrevista com o suspeito LUCAS, confessou ter roubado a chácara da vítima PAULO, juntamente com o suspeito WELLINGTON e outro suspeito, amigo de WELLINGTON (que não recorda o nome), mas que tem estatura baixa, magro, de pele branca e cabelo arrepiado, e que possivelmente este suspeito é conhecido pelo apelido luquinhas, o qual mora no bairro pedra 90. Diligenciamos com ajuda do sistema de monitoramento em busca de identificar o suspeito WELLINGTON no bairro Campo Velho, nesta Capital, que o encontramos na Rua Presidente Médice, no 264. Ao avistá-lo, identificamos e o abordamos, quando ele perguntou o porquê da revista, momento que o informamos que teríamos localizado LUCAS HENRIQUE por envolvimento no roubo de uma chácara no cinturão verde, momento em que WELLINGTON empreendeu fuga, porém foi capturado aproximadamente 600 metros depois; Após a captura, diligenciamos até a Rua 66, do bairro Sonho Meu, região do bairro Pedra 90, casa de sua irmã e onde ele repousa, e lá fizemos buscas com autorização da proprietária, porém sem localização ilícito. Em continuidade, diligenciamos até a chácara dos avós de LUCAS HENRIQUE, na linha 18, chácara no 34, Cinturão Verde, onde confirmamos que LUCAS era vizinho da vítima, que o conhecia, ao que com a ajuda do irmão de LUCAS (SILVIO FREITA DE AMORIM), nos apresentou vários produtos do roubo da vítima PAULO, que estavam guardados na chácara (uma makita, duas furadeiras, um botijão de gás, uma TV da marca CCE, um aparelho Fish Finder, um DVR e uma esmerilhadeira); Nesta oportunidade, conversamos com SILVIO e sua esposa (JAQUELINE), os quais informaram que WELLINGTON e sua convivente (VILMA KAID MASSUD) estavam juntos em conversa com seu irmão LUCAS HENRIQUE, possivelmente logo após o roubo, e observaram-nos fazendo divisão de alguns produtos, que até então não sabia que seria produto de roubo; Ainda segundo SILVIO, a suspeita VILMA estava com várias vasilhas de marca tupperware em mãos e um notebook, e após alguns minutos, o suspeito WELLINGTON, vulto negão, chamou SILVIO, e pediu para lhe dar uma carona até a casa da suspeita VILMA, quando SILVIO os levou com uma sacola grande contendo um notebook e as vasilhas tupperware. Munidos dessa informação, retornamos a casa da irmã do suspeito WELLINGTON, onde deparamos com a suspeita VILMA, que nos levou até sua casa, vizinha da irmã de WELLINGTON, onde a indagamos sobre os produtos do crime que eles trouxeram, quando VILMA nos apresentou somente uma vasilha tupperware, um ferro de passar roupa e poucos produtos de cosméticos de marca hinode (identificados como produtos do roubo), mas disse desconhecer o assunto do roubo, dizendo que WELLINGTON a presenteou; Sobre o notebook, nos informou que presenciou WELLINGTON vendendo e entregando-o para a pessoa de PEDRO, comerciante de sua rua, conhecido pelo vulgo zé; Diligenciamos juntamente com ela no comercio de PEDRO, o qual nos informou que realmente o suspeito WELLINGTON tentou lhe vender um notebook e um botijão de gás, mas recusou a compra, e ainda nos informou que WELLINGTON, antes do roubo, lhe contou que iria roubar a chácara do comerciante PAULO (despachante) e levar sua camionete, quando PEDRO lhe aconselhou a não fazer isso, mas, mesmo assim WELLINGTON roubou; Ainda segundo PEDRO, disse que WELLINGTON estava com um revólver de calibre .32 na cintura, ao que intimamos PEDRO para comparecer na delegacia (...)”
(Id. 27355952/27355953).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial nos elementos extraídos dos interrogatórios dos corréus
Lucas Henrique
e
Vilma
, bem como nas investigações realizadas pela Polícia Civil, tenho que a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para condenar o recorrido WELLINGTON SANTOS COSTA, pela prática do crime de roubo triplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, com a incidência das agravantes previstas no art. 61, inciso I e II, alínea “h”, todos do Código Penal.

Por fim, vejo que não merece prosperar a tese da acusação de concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal), pois não se reconhece a referida causa de aumento quando o delito de roubo é praticado contra vítimas diferentes, porém, no mesmo contexto fático, mediante uma só ação, devendo em tais circunstâncias, evidentemente, a teor do dispositivo legal pertinente e da jurisprudência desta Corte, ser adotado o concurso formal de crimes, previsto no art. 70, primeira parte, do Código Penal (Enunciado Orientativo no 34 do TJMT).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, utilizo como fundamento o mesmo esposado pelo magistrado sentenciante para valorar negativamente as circunstâncias do delito para o corréu
Lucas Henrique
, devendo ressaltar a possibilidade de deslocar as majorantes previstas no art. 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal (concurso de pessoas e manter as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade) para distanciar a pena-base do mínimo legal e fixá-la em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifica-se que o acusado ostenta condenação transitada em julgada pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (Código 73765 – 1a Vara Criminal de Cuiabá) e, além disso, incide, ainda, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima idosa), razão pela qual aumento a pena intermediária para 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na
terceira fase
, ante o reconhecimento das causas de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do CP, na fração e 2/3 (dois terços) e do concurso formal, na fração de 1/6 (um sexto), prevista no art. 70, primeira parte, do CP, fixo a pena definitiva em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da acusação, para condenar o acusado WELLINGTON SANTOS COSTA à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo triplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, inciso I, na forma do art. 70, primeira parte (concurso formal), com a incidência das agravantes previstas no art. 61, inciso I e II, alínea “h”, todos do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020